Tribunal: STF
Processo: Rcl 81376
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010730-65.2017.5.03.0002, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 1.022 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-5):



    "O acórdão reclamado foi proferido pela 04ª Turma do TRT da 3ª Região nos autos da ação trabalhista proposta por FRANCISCO DE ASSIS PERDIGÃO perante a 02ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte /MG, em face desta Reclamante.



    Nos referidos autos, o autor requereu, dentre outros pedidos, a nulidade da demissão em razão do vício de motivação ou vedação legal, com pedido de reintegração, verbas vencidas e vincendas decorrentes, repasse FORLUZ e, indenização de danos morais e materiais, bem como o pagamento de adicional de periculosidade sobre a totalidade da parcela.



    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, em 22/09/2021, conforme sentença publicada, verbois:



    (...)



    Em segunda instância, a 04ª Turma do TRT da 3ª Região, julgou os recursos interpostos pelas partes negando provimento ao recurso da reclamada, e, reformando a decisão origem, provendo o recurso do autor para anular a dispensa realizada pela empresa, por ausência de comprovação da motivação, nos seguintes termos:



    (...)



    Irresignada, a reclamada interpôs recursos ao Tribunal Superior, demonstrando a violação constitucional em razão da validade do ato demissional, bem como a previsão em Acordo Coletivo para pagamento de adicional em 30% sobre salario base.



    Em decisão publicada em 21/06/2023, o relator Ministro Ives Gandra Da Silva Martins Filho, conheceu do Agravo de Instrumento para julgar o mérito do Recurso de Revista, quanto à matéria de adicional de periculosidade e validade de norma coletiva, por ofensa aos artigos 7º, XXVI, da CF; e, não conheceu do recurso da reclamada no tocante à nulidade da dispensa, verbis:



    (...)



    Ocorre que, diante da discussão travada à época acerca do Tema 1022, relativo à validade das dispensas promovidas por sociedades de economia mista e à necessidade de motivação do ato, a Reclamada manejou os recursos cabíveis no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Em 06/12/2024, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, ensejando a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, com o objetivo de demonstrar a legitimidade do ato de dispensa praticado.



    Contudo, por decisão publicada em 24/06/2025, embora tenha sido conhecido o Agravo em RExt., foi-lhe negado provimento, sob o fundamento de que:



    (...)



    Todavia, a CEMIG, ora Reclamante, não se conforma com a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que o ato de dispensa possui motivação legítima. Os critérios adotados foram objetivos, isonômicos e pautados no princípio do “menor impacto”, sem qualquer intuito de perseguição ou marginalização de empregados.



    Diante do esgotamento das vias recursais no âmbito do Tribunal Superior, e considerando tratar-se de matéria com repercussão geral reconhecida (Tema 1022 do STF), bem como a violação à tese firmada por esta Suprema Corte, não restou alternativa à Reclamante senão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, em respeito à autoridade das decisões vinculantes e à segurança jurídica."



    Sustenta que "o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 688.267 com repercussão geral (Tema 1.022 - do repertório do Supremo Tribunal Federal), obteve julgamento de mérito, editando a Corte Suprema a tese vinculante quanto ao dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, modulando os efeitos da decisão, aplicada somente a resilições ocorridas a partir da publicação da ata do julgamento (04/03/2024)" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "no caso concreto, a Reclamada não apenas apresentou justificativas administrativas para o redimensionamento do quadro, como também evidenciou a adoção de critérios isonômicos, objetivos e não discriminatórios, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência (art. 37,caput, da CF/88)" (eDOC 1, p. 6).



    Salienta que "no caso em análise, a dispensa do empregado ocorreu em 05/07/2016, ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STF no Tema 1022 (04/03/2024). Por isso, não havia exigência legal de motivação formal do ato rescisório, sendo válida a dispensa realizada pela Reclamada" (eDOC 1, p. 9).



    Assevera que "não pode a Reclamada ser penalizada por suposta deficiência em um dever jurídico que sequer existia no ordenamento jurídico vigente à época dos fatos, sendo a condenação imposta manifestamente contrária à tese firmada em sede de repercussão geral e às garantias constitucionais da legalidade e do ato jurídico perfeito" (eDOC 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja cassado o ato reclamado proferido pela 02ª Turma do TST na Ação Trabalhista nº 0010730-65.2017.5.03.0002, que violou a Tese fixada no Tema 1.022 do STF e violou artigos 5º, incisos II e XXXVI; art. 173, §1º, inciso II da Constituição Federal" (eDOC 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento do RE 688.267, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Naquela oportunidade, atribuiu-se efeitos prospectivos à decisão, a fim de que produza seus efeitos apenas partir da publicação da ata de julgamento. O acórdão foi assim ementado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, apreciando a legalidade da dispensa motivada operada pela reclamante, assim se manifestou quanto ao direito do ex-empregado à reintegração (eDOC 6, p. 4-5):



    “O Autor sustenta a invalidade da sua dispensa. Pugna pela reintegração ao emprego.



    Examino.



    De início, registro que o Autor foi contratado aos 15.05.1978, ou seja, sem prévia aprovação em concurso público e em data anterior ao início de vigência da Constituição da República de 1988. Todavia, a questão alusiva à eventual estabilidade no emprego, sob tal enfoque, não foi objeto da presente Reclamação Trabalhista, cingindo-se a controvérsia quanto à validade dispensa imputada ao Obreiro, se foi arbitrária ou não, considerando-se vedação normativa, no aspecto, e a legitimidade da motivação do ato administrativo praticado pela CEMIG.



    Foram coligidos aos autos os instrumentos coletivos, sendo certa a existência de cláusula normativa coibindo a dispensa arbitrária, sem motivação, dos empregados da categoria dos eletricitários, aplicável à época da ruptura do contrato de trabalho do Autor havida na data de 05.07.2016. Nesse sentido, a cláusula 5ª, do ACT 2015/2016, a saber:



    "As Empresas do Grupo CEMIG (CEMIG H; CEMIG GT e CEMIG D) estão impedidas de realizar dispensas arbitrárias na base territorial dos Sindicatos signatários do Acordo Coletivo, até 31/10/2016. As Empresas do Grupo CEMIG (CEMIG H; CEMIG GT e CEMIG D) realizarão programas de desligamento voluntário, conforme demanda e interesse da empresa e empregados, ficando registrada, desde já, a ratificação das Entidades Sindicais quanto a instituição de Programas de Desligamento Voluntário, ficando ressalvada a não aceitação da inclusão de cláusula para quitação plena de eventuais direitos e extinção dos contratos de trabalho." (Destaquei, f. 36).



    Diante desse contexto, em se tratando de dispensa por iniciativa patronal de empregado de Administração Pública indireta, admitido anteriormente à CF/88, ao empregador incumbe comprovar a motivação do ato de dispensa, em observância aos princípios expressamente descritos no art. 37, caput, da C.R., embora regida a relação jurídica pelo diploma celetista, de forma a tornar legítima a rescisão contratual, mormente como, no caso, em que tal situação também se encontra amparada em norma coletiva.



    Sendo assim, cumpre verificar se efetivamente houve a motivação do ato, sendo necessária a comprovação concreta e inconcussa da situação alegada para legitimar a ruptura contratual.



    Apenas o comunicado de dispensa do Autor e resoluções da Diretoria relativos à adequação financeira (f. 606 e seguintes) não são suficientes para legitimar o processo demissional previsto no art. 1º da Resolução nº 23 da SEPLAG de 04/5/2015, sendo certo que a justificativa para a dispensa cingiu-se à necessidade de readequação do custo de pessoal da empresa à atual realidade regulatória do setor elétrico (aviso prévio, f. 205).



    Sucede que a Reclamada, com a devida vênia, não logrou provar de forma substancial, conquanto fosse seu o ônus respectivo, a alegada crise financeira, argumentação demasiado genérica.



    As justificativas apresentadas são totalmente desprovidas de lastro probatório, pelo que ausente a motivação como suposto de validade do ato de dispensa imotivada do Autor.



    Outrossim, evidencia-se, satisfatoriamente, a ocorrência simultânea dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, previstos nos artigos 300 e seguintes do CPC.



    Configura-se a verossimilhança pela dispensa do Autor sem a necessária comprovação dos motivos que deram ensejo ao ato, tornando evidente a arbitrariedade havida na ruptura do seu contrato de trabalho (art. 37, caput, da CR/88 e ajuste coletivo).”



    Como se nota, a autoridade reclamada assentou a arbitrariedade da dispensa do trabalhador no caso concreto, por entender que a motivação utilizada pela reclamante para justificar a dispensa (dificuldade econômica e financeira) não teria sido comprovada.



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental." (Rcl 72.683-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.12.2024)



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente